Tribunal: TJES
Processo: 0002396-11.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002396-11.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: SABOR & CIA RESTAURANTES EIRELI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002396-11.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO: SABOR & CIA RESTAURANTES EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu no vício de omissão “ao não observar o entendimento jurisprudencial acerca da ausência de intimação pessoal em casos análogos”.

Prefacialmente, muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles deduzidos, não ensejariam a modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão agitada nas razões recursais destes embargos de declaração foi devidamente enfrentada; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste a omissão apontada, pois o v. acórdão hostilizado abordou a questão controvertida nos seguintes termos:

“(...)

Depreende-se dos autos que o Apelante, ao ajuizar a presente ação de execução, a petição inicial fora protocolizada sem que fosse assinada pelos respectivos representantes legais.

Pelo despacho de fls. 51, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a intimação do Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a referida peça processual, pena de indeferimento da petição inicial.

Conforme o teor da certidão de fls. 56v, o prazo fixado expirou em 20.10.2020, não tendo o Apelante atendido à determinação judicial tempestivamente, o que motivou a prolação da sentença terminativa.

Sobre a alegação recursal concernente à necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo, não assiste razão ao Apelante.

Isso porque a exigência de intimação pessoal da parte para regularizar o feito, prevista no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, dirige-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal, e não ao inciso, I, que cuida do indeferimento da petição inicial. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O dispositivo legal que prevê a possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de inércia na correção das irregularidades apontadas não prevê a intimação pessoal da parte, como se infere do teor do art. 321 e seu parágrafo único,
in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0013006-08.2020.8.08.0024, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MÁCULA NÃO SANADA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 HIPÓTESES DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONFIGURADAS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Ao observar que a petição inicial estava apócrifa, o MM. Juiz determinou a intimação da autora, por seu advogado, a fim subscrevê-la no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi atendido e resultou no indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I). 2) O § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil prevê a necessidade da intimação pessoal, tão somente, nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou de abandono da causa (inciso III), o que não se verifica na hipótese submetida ao crivo deste Órgão Julgador, em que a irregularidade constatada foi a ausência de assinatura da inicial, isto é, providência exclusivamente a cargo do advogado, e não da parte que representa em Juízo. 3) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200126746, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Por fim, alega o Apelante que “
a procuração e o substabelecimento já apresentados são documentos hábeis e suficientemente aptos a comprovar a representação processual, sendo certo que a cópia digitalizada da assinatura não é fundamentação válida para vício na regularização processual do Banco-Autor
”

Em que pese a alegação, a motivação da extinção do processo sem resolução do mérito não foi a irregularidade da representação processual, mas a ausência de assinatura na petição inicial no prazo fixado pelo Juízo
a quo.
Vale aplicar ao caso,
mutatis mutandis
, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
assinatura da petição recursal fora do prazo determinado para a regularização não convalesce o vício original
” (AgRg no AREsp n. 2.091.897/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.).

Por tais razões, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.